Tribunal: STF
Processo: RMS 24534
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-21
Data de publicação: 2003-10-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
 NA DECISÃO RECORRIDA. PRAZO DECADENCIAL.
Mandado de segurança a
que se negou seguimento no Superior Tribunal de Justiça, com
fundamento no não-cabimento de mandado de segurança como
substitutivo de ação de cobrança.
Na hipótese dos autos, o ato
administrativo atacado consiste na aplicação de índice de reajuste
diverso do que pretendem os impetrantes. Conforme orientação do
pleno do Supremo Tribunal Federal firmada no MS 21.248, o prazo
decadencial do mandado de segurança em casos de prestações
sucessivas (pagamento de remuneração de servidores) é contado a
partir de cada novo ato, salvo se houver rejeição expressa da
pretensão pela autoridade administrativa. Orientação que, na
hipótese, impede a conclusão de que a impetração se destina a
substituir ação de cobrança.
Recurso conhecido e parcialmente
provido, para que o Tribunal a quo, afastada a preliminar, examine o
 pedido como lhe parecer de direito.